Tribunal: TJDFT
Processo: 0729250-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA VIA RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a recorrente, em que pese intimada para emendar a petição inicial, deixou de fazê-la no prazo legal.
1.2. A recorrente alega que vem apresentar a emenda à petição inicial no recurso, inclusive com a juntada dos documentos necessários à resolução da lide, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é possível a emenda à petição inicial na fase recursal, inclusive com a juntada de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Na forma do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, quando o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende, indicando de forma precisa o que deve ser corrigido ou emendado; caso o autor não cumpra, a inicial será indeferida; no caso dos autos, o recorrente deixou transcorrer o prazo legal sem ter se manifestado; portanto, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Precedente Acórdão no 2078274.
3.2. A apresentação de documentos na fase recursal apenas é possível de forma excepcional, desde que demonstrado que se trata de documento novo, destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos; cabe à parte comprovar o motivo que a impediu de juntar o documento anteriormente, na forma do art. 435, parágrafo único, do CPC; hipótese em que a recorrente apresentou o contrato bancário apenas na fase recursal sem trazer qualquer justificativa que revele a excepcionalidade da conduta; incidência do fenômeno da preclusão e impossibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas diante do erro grosseiro, sob pena de violação ao devido processo legal.
3.3. Ausência de nulidade da sentença que observa a estrita disposição legal quanto ao processo e ao procedimento de emenda à inicial.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, "caput" e parágrafo único, 435, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078274, 0781258-97.2025.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025.